Tribunal: TCU
Processo: 020.172/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10431/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Célia Espindola Emygdio de Castro: 1. Processo TC- Processo 020.172/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agleda Maria Aguiar Bezerra (XXX.172.623-XX); Célia Espindola Emygdio de Castro (XXX.175.183-XX); Maria José Bezerra dos Santos (XXX.854.271-XX); Maria Teresa Araújo Costa (XXX.036.613-XX); Neila Romero Barroso (XXX.214.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a legalidade do pagamento de rubrica relativa a decisão judicial nos proventos da inativa Célia Espindola Emygdio de Castro.